Tribunal: STF
Processo: Rcl 90083
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 14.385/2026-STF, a defesa formula pedido de reconsideração da decisão que julgou extinta a reclamação, sem exame do mérito, reiterando os seus argumentos (doc. 10).

No entanto, verifico que não existem argumentos suficientes para alterar as razões que fundamentaram a decisão proferida, visto que o desembargador que indeferiu o pedido liminar no MS n. 2009716-12.2026.8.26.0000, do TJSP, não detém legitimidade para figurar como autoridade reclamada.

Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que:

[o]s pedidos de reconsideração, tal como o presente, carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão. Inexiste fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os artigos 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015 (Rcl 43.007 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15/4/2021).

No mesmo sentido: Rcl 50.595 Recon/SP, DJe de 24/2/2022 e Rcl 46.988 Recon/DF, DJe de 17/6/2021, ambos da relatoria da Ministra Rosa Weber.

Posto isso, não conheço deste pedido de reconsideração (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Não havendo recurso contra a decisão que  julgou extinta a reclamação, determino à Secretaria Judiciária que certifique o trânsito em julgado e arquive os autos.
 
Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator